Tribunal: TJPA
Processo: 0857358-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857358-24.2022.8.14.0301

APELANTE: FABIA SANTOS OLIVEIRA, IURY JOSE FRANCO GOMES, MAYCKEL PEREIRA KRETLI WAN DER MAAS, WESLEY PEREIRA

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0857358-24.2022.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelantes: FABIA SANTOS OLIVEIRA, IURY JOSE FRANCO GOMES, MAYCKEL PEREIRA KRETLI WAN DER MAAS, WESLEY PEREIRA.

Apelado: Reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPA

Procuradoria de Justiça: Estevam Alves Sampaio Filho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0857358-24.2022.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelantes: FABIA SANTOS OLIVEIRA, IURY JOSE FRANCO GOMES, MAYCKEL PEREIRA KRETLI WAN DER MAAS, WESLEY PEREIRA.

Apelado: Reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPA

Procuradoria de Justiça: Estevam Alves Sampaio Filho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FABIA SANTOS OLIVEIRA, IURY JOSE FRANCO GOMES, MAYCKEL PEREIRA KRETLI WAN DER MAAS e WESLEY PEREIRA, com vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos ora Apelantes contra ato atribuído ao REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, cujo decisum possui o seguinte teor (ID nº 15202955):

“Diante das razões expostas, julgo liminarmente improcedente o pedido e denego a segurança. Custas pela parte Impetrante, suspensas, ante ao deferimento, neste ato, dos benefícios da gratuidade da justiça (arts. 98, caput e 99, §§ 2° e 3°, ambos do CPC). Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512). Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P. R. I. C.”

Irresignados, FABIA SANTOS OLIVEIRA, IURY JOSE FRANCO GOMES, MAYCKEL PEREIRA KRETLI WAN DER MAAS e WESLEY PEREIRA interpuseram Recurso de Apelação (ID nº 15202957), alegando que são brasileiros, formados em medicina pela UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLÍVIA - UDABOL, da Bolívia. Disseram que, em síntese, impetraram o
mandamus
em tela visando o reconhecimento do direito à tramitação simplificada, com o consequente recebimento do pedido administrativo dos documentos e o devido processamento e apostilamento, conforme art. 11, § 2º e art. 12 da Resolução 03/2016 da Câmara Superior do Conselho Nacional de Educação e art. 22, II, da Portaria Normativa 22/2016 do Ministério da Educação, haja vista que a Recorrida recusa qualquer pedido de tramitação simplificada.

Alegaram que realizou inscrição no Edital de revalidação Universidade do Estado do Pará – UEPA, EDITAL Nº 35/2022 - UEPA, no entanto, viram-se impossibilitados de realizar sua tramitação de forma simplificada em detrimento da ausência de previsão quanto a essa possibilidade pelo Edital. Pontuou que a controvérsia instaurada nos autos refere-se à possibilidade dos Recorrentes/Impetrantes terem seus diplomas de medicina, obtido em uma universidade no exterior, que já teve mais de 03 (três) diplomas revalidados no Brasil por diferentes instituições nos últimos 10 (dez) anos, o que estaria em conformidade com o art. 11, da Resolução 03/2016 da Câmara Superior do Conselho Nacional de Educação.

Sustentou que a imposição da aplicação da modalidade detalhada pela Impetrada àqueles que possuem direito a tramitação simplificada é ilegal e incompatível com a finalidade da via simplificada, que é de simplificar a tramitação daqueles que preenchem os requisitos para tal. No ensejo, alegou que a revalidação de diplomas faz parte das diretrizes que constam na LDB, e assim como as outras regras constantes nela deve ser observada.

Finalmente, pugnaram pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença a quo, determinando à Autoridade Coatora que dê início ao processo de revalidação realize a análise documental para revalidação dos diplomas estrangeiros dos Apelantes, nos moldes do rito do §1o do artigo 11 da Resolução CNE 03/2016, no prazo de até 60 dias, tendo em vista que a IES que emitiu os diplomas dos Apelantes já teve mais de 03 diplomas revalidados nos últimos 10 anos, conforme art. 22 §1º da portaria 22/2016 MEC, sob pena de multa.

Em contrarrazões, a
UEPA
alegou a ausência de direito a ser defendido em Juízo, ao argumento de que a Resolução n.3 CNE serviu, no presente caso, apenas como parâmetro para as diretrizes gerais do processo de revalidação de diplomas da UEPA, que é Universidade Estadual, gozando de autonomia para desenvolver e aplicar seu próprio processo de revalidação de diplomas estrangeiros, que não deve ser confundido com o programa “Revalida”, no âmbito federal.

Asseverou que a referida Resolução do CNE é utilizada unicamente como uma diretriz geral de atuação, não possuindo força cogente em nível estadual para impor às Universidades Estaduais as suas especificações, em detrimento da Autonomia Universitária constitucionalmente garantida e do desenvolvimento de normas próprias da Instituição.

Aduziu que, no que tange à observância ao próprio edital do processo seletivo, este foi devidamente obedecido pela Instituição em todos os seus termos, não havendo ato contraditório da UEPA, no sentido de que a aplicação da resolução nº3 é utilizada de forma sistemática, ou seja, de modo a harmonizar com as demais normas aplicáveis ao caso, no que não for incompatível entre si.

Com isso, defendeu que não se trata de contraditoriedade ou aplicabilidade seletiva das leis de regência, mas, sim, de harmonização e interpretação sistemática das normas pertinentes ao processo de revalidação de diplomas para que se atenda ao interesse público da melhor forma possível, pelo que não há violação à regra de edital. Argumentou que, se há, na Resolução n. 3, tanto a possibilidade de realização de prova, quanto de revalidação simplificada, cabe especificamente ao edital de regência (Edital 039/2020 - UEPA) do processo seletivo apontar qual o procedimento a ser aplicado no âmbito da UEPA, onde, à evidência, optou-se pela realização de prova. Nesses termos, asseverou sobre a necessidade de respeito à autonomia universitária, destacando o Tema Repetitivo n. 599 do STJ e, por fim, pugnou pelo desprovimento do Recurso interposto, para manter a Sentença
a quo.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso. (id 15335543)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

1.
MÉRITO

O cerne da questão cinge-se acerca da possibilidade de os apelantes submeterem-se ao procedimento de revalidação de seus diplomas de graduação em Instituição de Ensino Superior Estrangeira, sob os critérios do
procedimento simplificado
, em razão de ter concluído o curso de Medicina em universidade de país estrangeiro.

Alegam os recorrentes que a Universidade Estadual do Estado do Pará – UEPA lançou edital 35/2022 em 31 de março de 2022 para revalidação de diploma de medicina expedidos no exterior,
sem a previsão de revalidação de forma simplificada.

Afirmam que a ilegalidade da postura da impetrada decorre do fato de NEGAR o direito dos impetrantes de terem seu diploma analisado, dentro dos moldes estabelecidos pelo Ministério da Educação, considerando se enquadrar na hipótese legal para revalidação de forma simplificada.

Os procedimentos de revalidação têm o objetivo de aferir se os estudos realizados no exterior equivalem aos correspondentes ministrados no Brasil, sendo o candidato submetido a exames e provas para fins de comprovação da equivalência curricular e da aptidão para o exercício da medicina no Brasil.

Consigno, desde logo, que as Instituições de Ensino Superior detêm autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, prevista no art. 207 da Constituição Federal, o que abrange a realização do exame de revalidação do diploma e definição dos critérios de avaliação. No caso, não há qualquer irregularidade ou ilegalidade nos procedimentos adotados pela UEPA a ensejar a interferência do Poder Judiciário. O fato de a IES exigir, para a revalidação de diploma de medicina, a realização de avaliações, mostra-se de acordo com as normas em vigência sobre o tema.

Como cediço, os diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação, nos termos do art.
48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Sobre o tema, a Resolução CNE/CES n. 3 do Ministério da Educação – MEC, de 22/06/2016, que dispõe sobre as normas de revalidação de diplomas de cursos de graduação, estabeleceu que o processo de revalidação de diplomas de curso superior obtidos no exterior deverá ser concluído, em regra, no prazo máximo de até 180 dias (art. 4º, § 4º),
bem como instituiu o procedimento de tramitação simplificada, cuja conclusão deve ocorrer em até 60 dias
, senão vejamos:

Art. 11. Cursos estrangeiros cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 10 (dez) anos receberão tramitação simplificada.

§ 1º A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso especificada no art. 7º, observado o disposto no art. 4º, desta Resolução, prescindindo de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

§ 2º Caberá à universidade pública revalidadora, ao constatar a situação de que trata o caput, encerrar o processo de revalidação em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do protocolo do pedido de revalidação.

Art. 12. Diplomados (as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no art. 11 desta Resolução.

Art. 13. Estudantes em cursos estrangeiros que obtenham certificados ou diplomas por meio do Programa Ciências sem Fronteiras terão seus diplomas e/ou estudos revalidados conforme o disposto no art. 11 desta Resolução.

Art. 14. Cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente, ou que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo, seguirão tramitação normal, não sendo submetidos ao disposto no art. 11 desta Resolução."

Por sua vez, a Portaria Normativa n. 22 do MEC, de 13/12/2016, que trata dos procedimentos gerais de tramitação dos processos de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, assim dispôs:

Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC no 381, de 29 de março de 2010.

A Universidade do Estado do Pará – UEPA reconhece o direito à tramitação simplifica dos estudantes diplomados por instituições de ensino estrangeiras em cursos acreditados no Sistema ARCU-SUL, consoante extrai-se da Resolução nº 3.553/2020- CONSUN:

“
Art. 20 - A UEPA
poderá
adotar para a revalidação ou reconhecimento de Diplomas expedidos por instituições estrangeiras a tramitação simplificada:

§1º - Para a revalidação dos Diplomas de Graduação as seguintes condições:

[...]

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;”

Com efeito, os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pela UEPA, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

Portanto, não há direito líquido e certo a ser defendido pelos apelantes, razão pela qual a manutenção da sentença de 1º grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 04/09/2023